Tribunal: TCU
Processo: 041.997/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2812/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.997/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Cavalcanti Simoes (XXX.532.719-XX); Fernando Luiz Pozzebon (XXX.041.489-XX); Filipe Schweigert Pooz (XXX.916.519-XX); Flavio Eugenio Diniz Pinto (XXX.529.298-XX); Frederico de Souza Cunha (XXX.484.017-XX); Gleice Mattos de Ornelas (XXX.241.977-XX); Guilherme Luis Bosco (XXX.898.678-XX); Gustavo Dias Aires Silva (XXX.512.281-XX); Jhonatha Scherwinski Pereira (XXX.197.281-XX); Jhonathan Cristian Tresman (XXX.505.527-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.